Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-93.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002937-93.2022.8.11.0007
APELANTE: MARLENE IEZETE DE LIMA
APELADO: BANCO BMG S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – COMPROVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Verificando-se que a instituição bancária demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores provenientes de saque de cartão de crédito consignado, bem como contratou seguro prestamista com pagamento na fatura de cartão de crédito consignado, resta comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002937-93.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE IEZETE DE LIMA - CPF: 010.697.611-76 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– NEGATIVA
DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – COMPROVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO

Verificando-se que a instituição bancária
demonstrou que a consumidora contratou e recebeu os valores provenientes de saque de
cartão
de crédito consignado, bem como contratou
seguro prestamista
com pagamento na fatura de
cartão
de crédito consignado, resta comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o
desconto
é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002937-93.2022.8.11.0007

APELANTE:

MARLENE IEZETE DE LIMA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE IEZETE DE LIMA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
,

lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude de a mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte autora
nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa, com lastro no artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé, na medida em que não restou configurada litigância maliciosa da parte recorrente, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação.

O apelante aduz que realizou contrato junto a Instituição bancária, com a finalidade de celebrar um contrato de empréstimo consignado, no entanto, o requerido passou a realizar descontos em sua conta bancária, intitulados como “Seguro Prestamista”.

Sustenta que caberia ao requerido comprovar que a parte autora optou por contratar o referido seguro e que a contratação deste não se caracterizava como condição para o acesso ao empréstimo consignado. Entretanto, não há documentos que possuem capacidade de comprovar a validade dos descontos efetuados.

Assevera que a suposta ligação apresentada, foi possível notar que o atendente não explicou de forma clara as informações do respectivo seguro, prejudicando a parte autora, levando em consideração que é pessoa de idade avançada, possuindo grande dificuldade para entender todas as cláusulas contratuais por meio de ligação.

Assegura que “
se a requerente tivesse contratado referido serviço certamente teria assinado alguma apólice de seguro, ao qual seria celebrado de forma correta com todas as informações necessárias. Mas não foi o que ocorreu no presente caso, eis que inexiste a apólice de seguro, sendo indevido referido desconto realizado pela ora requerido
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, para que seja afastada a multa por litigância de má fé a parte autora eis que não houve alteração dos fatos e para o fim de reformar a sentença primeva, julgando-se procedentes os pedidos iniciais condenado o recorrido a ser abster dos descontos no benefício do recorrente, bem como indenizar em danos materiais e morais” (Id
171204322
).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 171204328).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id
171504198
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aventada pela parte apelada
.

Cinge-se dos autos que
MARLENE IEZETE DE LIMA

ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado/induzido a realizar outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), com descontos intitulados “
seguro prestamista
” sendo no período de
18/06/2019 a 20/09/2021
totalizou o valor de R$ 205,44 (duzentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), pugnando pela condenação da ré na restituição integral do valor indevidamente pago devidamente atualizado e em dobro, no valor de R$ 410,88 (quatrocentos e dez reais e oitenta e oito centavos) bem como a condenação da ré ao pagamento a título de danos morais causados a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
Condenou, ainda, a autora
nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor dado à causa.

Contra tal sentença insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter sido surpreendida com descontos referentes
a cobrança de seguro prestamista em suas faturas de cartão de crédito, não contratado.

Entretanto, embora a autora negue a contratação, verifica-se que a parte ré, com os documentos juntados à contestação, apresentou fato impeditivo do direito da parte autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, consistente na comprovação da contratação do seguro prestamista, mediante apresentação do respectivo contrato assinado (Id. 171204307 e seguintes), inclusive com áudio carreado aos autos em que dá conta de que a autora, de fato, contratou os serviços da ré, oportunidade em que confirmou o número de seu CPF, endereço, nome completo, data de nascimento e idade (áudio de Id. 171304305).

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de seguro prestamista, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores devidamente contratados, não havendo falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Guardadas as particularidades dos casos, assim se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO
PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido”.
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE SEGURO
-
CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao apresentar a gravação da contratação do seguro por telefone, a parte ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Os descontos efetuados decorreram do exercício regular do direito da demandada”.
(TJ-MT 10528605420208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022).

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela parte autora o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência
dos pedidos é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC”.
(N.U 1006966-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023